Tribunal: TJPA
Processo: 0828354-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13297 - Seguro-Garantia Judicial
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828354-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. GARANTIA CEDULAR INEFICAZ. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na qual foi deferida a penhora de bens imóveis do executado, após constatada dificuldade concreta na localização e efetivação da constrição sobre os semoventes originalmente vinculados à garantia cedular. O agravante sustentou a ilegalidade da penhora sobre bens diversos da garantia originária, alegando suficiência dos bens inicialmente dados em garantia, boa-fé nas tentativas de renegociação e afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, requerendo o cancelamento da constrição imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a existência de garantia real originalmente vinculada à cédula de crédito impede a constrição de outros bens integrantes do patrimônio do executado; (ii) estabelecer se a penhora de bens imóveis observa os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade; e (iii) determinar se houve ilegalidade ou excesso na decisão que ampliou a constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução se realiza no interesse do credor, cabendo ao Estado-Juiz assegurar meios eficazes para a satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do CPC, de modo que a tutela executiva não pode ser inviabilizada por obstáculos materiais à efetivação da garantia originalmente prestada.

A existência de garantia real não impede, de forma absoluta, a penhora de outros bens do devedor quando demonstrada dificuldade concreta de localização, apreensão ou efetividade da garantia principal, incidindo a responsabilidade patrimonial universal prevista no art. 789 do CPC.

Os elementos dos autos demonstram que os semoventes originalmente vinculados à garantia cedular não foram integralmente localizados e estavam dispersos em diversas propriedades, comprometendo a celeridade e a eficácia da constrição inicialmente pretendida.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não confere ao executado direito subjetivo de escolher o meio executivo menos gravoso, exigindo demonstração concreta de alternativa simultaneamente menos onerosa e igualmente eficaz, o que não foi comprovado pelo agravante.

A penhora sobre bens imóveis mostrou-se adequada, proporcional e apta à satisfação do crédito, inexistindo demonstração de impenhorabilidade, excesso ou ilegalidade nos atos constritivos determinados pelo juízo de origem.

A alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a força executiva do título extrajudicial nem restringe a responsabilidade patrimonial universal do devedor em fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A garantia real originária não impede a penhora de outros bens do executado quando se mostra ineficaz, insuficiente ou de difícil expropriação.

O princípio da efetividade da execução prevalece sobre a menor onerosidade quando o devedor não demonstra meio alternativo igualmente eficaz e menos gravoso.

A responsabilidade patrimonial universal autoriza a constrição de bens penhoráveis do executado para assegurar a satisfação útil do crédito.

A penhora de bens imóveis é legítima quando adequada à efetividade da tutela executiva e ausente prova de ilegalidade ou impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 789, 797, 805, parágrafo único, 835, 837 e 845; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2434091, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publ. 07.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2020462/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, Súmula 297; TJPA, AI nº 0808097-52.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJPA, AI nº 0818655-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.05.2025; TJPA, AC nº 0007271-58.2013.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON
tendo como agravado
BANCO DA AMAZONIA SA BASA DIRECAO GERAL

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo n.º 0801334-61.2023.8.14.0035), proposta pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
que determinou a penhora de bens imóveis do agravante,

A decisão recorrida está lançada no Id nº 154320402, na qual o juízo de piso, ao acolher o requerimento da parte exequente,
indeferiu a realização de audiência de conciliação
, determinou o desentranhamento do anterior mandado de penhora de semoventes e deferiu a constrição judicial dos imóveis mencionados, com subsequente avaliação, nos termos dos arts. 835, 837 e 845 do CPC.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão deve ser reformada, posto a ilegalidade da penhora, posto que não poderia recair sobre bens diversos dos que foram oferecidos em garantia cedular, especialmente porque os bens originais (semoventes) seriam, em tese, de valor superior ao débito executado.

Alega que, por mais de dois anos, tentou renegociar o débito com a instituição financeira, mas as tratativas não avançaram por suposta desídia do banco, o que demonstraria sua boa-fé e intenção de quitar a dívida.

Sustenta que a manutenção da penhora sobre seus bens imóveis representa risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso para interromper os atos executivos.

Ao final, o Agravante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeira instância, cancelando a ordem de penhora sobre os bens imóveis não vinculados à garantia original.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Distribuído o recurso à

minha relatoria, houve apreciação do pedido liminar e regular processamento do agravo, com a posterior intimação da parte agravada para manifestação, conforme andamento processual constante no PJe de segundo grau .

Em resposta ao agravo, o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
apresentou contraminuta/contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão combatida. Sustentou a legalidade dos atos executivos e a inexistência de nulidade processual, defendendo que a constrição patrimonial observou a dinâmica da execução e a necessidade de satisfação do crédito, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0801334-61.2023.8.14.0035
, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos deferiu a penhora de bens imóveis pertencentes ao executado, ora agravante, diante da dificuldade de localização e efetivação da constrição sobre os bens originalmente vinculados à garantia cedular, bem como da alegada suficiência da garantia real e da tese de incidência do princípio da menor onerosidade da execução.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial para deferir o despejo liminar, não devendo este magistrado adentrar no mérito da existência ou não do suposto direito nele vindicado/

Nesse sentido,
cinge-se à

análise da proporcionalidade da majoração da multa.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o
fumus boni iures
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

Inicialmente, cumpre assentar que a execução civil se desenvolve, precipuamente, no interesse do credor, conforme expressamente dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que o sistema processual executivo orienta-se pela efetividade da tutela jurisdicional executiva, incumbindo ao Estado-Juiz assegurar meios idôneos e eficazes à satisfação do crédito reconhecido em título executivo, observando-se, evidentemente, a legalidade e a proporcionalidade dos atos constritivos.

A doutrina de
Humberto Theodoro Júnior
leciona que a execução não se presta à proteção do inadimplemento, devendo ser conduzida de forma útil e efetiva, sendo legítima a adoção de medidas patrimoniais aptas à satisfação do crédito quando a garantia originalmente vinculada se revela ineficaz, insuficiente ou inviável.

No mesmo sentido,
Fredie Didier Jr.
esclarece que o princípio da responsabilidade patrimonial universal do devedor autoriza a constrição de quaisquer bens penhoráveis integrantes de seu patrimônio, sempre que a garantia originária não se mostre adequada à efetividade da execução.

No caso concreto, verifica-se que a execução originária decorre de cédula de crédito bancário e cédula de crédito rural, sendo incontroverso que o exequente buscou, inicialmente, a satisfação do crédito mediante constrição dos bens dados em garantia.

Contudo, dos elementos constantes dos autos, especialmente da decisão agravada, constata-se que houve dificuldade concreta na localização e efetiva apreensão dos semoventes indicados na garantia cedular, os quais não se encontravam integralmente no local originariamente informado, estando distribuídos em outros imóveis rurais, o que comprometeu a efetividade da constrição patrimonial inicialmente pretendida.

Nesse contexto, quando a garantia real se mostra de difícil localização, insuficiente ou ineficaz à pronta satisfação do crédito, revela-se juridicamente legítima a ampliação da constrição para outros bens integrantes do patrimônio do executado, em observância ao princípio da efetividade da execução e ao art. 789 do CPC, que consagra a responsabilidade patrimonial do devedor:

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Portanto, a existência de garantia real não impede, de forma absoluta, a penhora de outros bens quando evidenciada a dificuldade de realização da garantia principal ou sua insuficiência à satisfação célere e eficaz do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a existência de garantia real não obsta a constrição de outros bens do devedor quando houver risco de frustração da execução ou quando a garantia se mostrar insuficiente ou de difícil expropriação.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial é firme ao reconhecer que o processo executivo deve buscar a máxima efetividade, não se admitindo interpretação que torne o crédito inexequível ou excessivamente dificultoso.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM DINHEIRO. BENS MÓVEIS OFERTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mejer Agroflorestal Ltda., em face de decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida na Execução nº 0873508-22.2018.8.14.0301, ajuizada por Nelson Pinto, que rejeitou os bens móveis ofertados pela executada à penhora (cinco caminhões e um trator agrícola) e determinou a manutenção da penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução; e (ii) determinar se os bens móveis indicados pela executada, supostamente suficientes para garantia da dívida, devem ser aceitos em substituição à penhora em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve se realizar no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, sendo a penhora em dinheiro, por sua liquidez e segurança, o meio preferencial para satisfação do crédito (art. 835, I, CPC).

4. A ordem legal de preferência dos bens penhoráveis pode ser relativizada apenas em casos excepcionais, quando comprovada a suficiência, liquidez imediata e idoneidade dos bens ofertados, nos termos do art. 805 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os bens indicados pela agravante — cinco caminhões e um trator agrícola — são depreciaveis, sem liquidez imediata e não demonstram aptidão satisfativa equivalente à penhora em dinheiro, inexistindo fundamento para afastar a regra legal.

6. O crédito em execução possui natureza alimentar, oriundo de contrato de honorários advocatícios, o que exige efetividade e celeridade na sua satisfação, sobrepondo-se ao princípio da menor onerosidade da execução.

7. A alegação de prejuízo à atividade empresarial da agravante, que possui elevado faturamento, não foi acompanhada de provas concretas que demonstrem risco à continuidade das atividades ou desequilíbrio econômico-financeiro relevante.

8. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão que rejeitou os bens ofertados e manteve a penhora em dinheiro, inexistindo causa para concessão de efeito suspensivo ou reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC somente pode ser relativizada quando comprovada, de forma concreta, a liquidez, idoneidade e suficiência dos bens ofertados, sem prejuízo à efetividade da execução.

2. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação célere do crédito, especialmente quando este possui natureza alimentar.

3. A rejeição de bens móveis depreciaveis, sem liquidez imediata, em substituição à penhora em dinheiro, encontra amparo na jurisprudência consolidada e na ordem legal do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0807550-51.2020.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080975220248140000 30030989, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PRIORIDADE LEGAL DO NUMERÁRIO (ART. 835, I, DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE PARA SUBSTITUIÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento mostrou-se acertada, tendo em vista a ausência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia.

2. Ainda que haja agravo interno pendente de julgamento contra decisão proferida em embargos de declaração no AI nº 0813736-85.2023.814.0000, tal fato, por si só, não enseja suspensão da decisão que determina a penhora, notadamente por se tratar de meio prioritário de satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 835 do CPC.

3.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reafirma a necessidade de observância da ordem legal de penhora, salvo situação excepcional e fundamentada, o que não se verifica no caso.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08186558320248140000 27259661, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Tribunais Pátios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL - GLEBA DE TERRA RURAL - RECUSA DOS CREDORES - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor. O credor não é obrigado a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse dele, credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Somente afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, o depósito integral do valor da execução em sede de cumprimento de execução de dívida líquida. A ausência de garantia do juízo desautoriza a suspensão da execução de sentença.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15457657720238130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

Ademais, o STJ entende que a regra do art. 835,
§ 3º
, do CPC — que determina que a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia real —
não é absoluta
. Essa preferência pode ser afastada em situações excepcionais para garantir a efetividade da execução (art.
797
do CPC). (STJ - AgInt no AREsp: 2434091, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 07/12/2023)

No caso concreto, os documentos acostados demonstram que o oficial de justiça não logrou êxito em localizar a totalidade dos semoventes na propriedade indicada, estando estes dispersos em diversas fazendas, o que compromete a celeridade e a eficácia da medida executiva. Portanto, a decisão monocrática que deferiu a penhora dos imóveis guarda estrita consonância com o princípio da efetividade da execução.

O Agravante invoca o
art. 805 do CPC

, alegando que a penhora de imóveis seria excessivamente gravosa. Todavia, o parágrafo único do referido artigo é claro ao estabelecer que incumbe ao executado indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos já determinados.

O STJ reafirma que a menor onerosidade deve ser equilibrada com a utilidade da execução para o credor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INUTILIDADE/INEFICÁCIA DA PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse da parte credora. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2020462 PE 2021/0350731-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

No presente feito, o Agravante não demonstrou de forma inequívoca a liquidez imediata dos semoventes nem facilitou sua apreensão, limitando-se a alegações genéricas. Assim, deve prevalecer a constrição sobre os imóveis, que possuem maior aptidão satisfativa.

A norma, embora prestigie a menor onerosidade, não confere ao executado direito subjetivo de escolher a forma de execução ou de impedir medidas eficazes à satisfação do crédito.

A doutrina de
Daniel Amorim Assumpção Neves
esclarece que o princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado como instrumento protetivo do inadimplemento ou obstáculo à efetividade da execução.

Na hipótese dos autos, o agravante limitou-se a alegações genéricas de gravosidade, sem demonstrar, de forma concreta e objetiva, meio alternativo que fosse simultaneamente
mais eficaz ao credor e menos oneroso ao executado
, conforme expressamente exige o parágrafo único do art. 805 do CPC.

Não há, nos autos, indicação concreta de substituição patrimonial apta a satisfazer o crédito, tampouco prova de que a garantia cedular, naquele momento processual, apresentava plena efetividade executiva. Assim, ausente a demonstração exigida pela lei, impõe-se a manutenção dos atos constritivos já determinados.

A propósito, o STJ firmou compreensão de que o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade executiva, prevalecendo a satisfação útil do crédito quando inexistente demonstração objetiva de meio menos gravoso e igualmente eficiente.

No tocante à alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se reconheça a incidência do CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, tal circunstância não interfere na regularidade dos atos executivos praticados, tampouco inviabiliza a penhora de bens penhoráveis do executado.

A incidência do CDC não afasta a força executiva do título nem restringe a responsabilidade patrimonial universal prevista no CPC, sobretudo em fase de execução fundada em título extrajudicial líquido, certo e exigível.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade, adequação e efetividade, tendo a penhora incidido sobre bens patrimoniais aptos à constrição judicial, sem demonstração de impenhorabilidade ou ilegalidade.

Dessa forma, verifica-se que a decisão hostilizada não incorreu em excesso, ilegalidade ou violação à ordem processual, mas apenas assegurou o regular prosseguimento da execução diante da dificuldade concreta de satisfação do crédito mediante a garantia originalmente vinculada.

Quanto à incidência do CDC, embora a
Súmula 297 do STJ
preveja sua aplicação às instituições financeiras, a jurisprudência pátria adota a
Teoria Finalista Mitigada
.

No caso em exame, o crédito objeto da execução (Cédula de Crédito Rural e Bancária) foi destinado ao fomento da atividade pecuária do Agravante. Trata-se, portanto, de insumo para atividade produtiva, o que afasta a condição de destinatário final (consumidor) e, por conseguinte, a aplicação das normas protetivas do CDC. Este entendimento é corroborado por julgado recente deste TJPA:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AVAL. COBRANÇA EXCESSIVA. DESCONTO AUTOMÁTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPERENDIVIDAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Marlon Yousseff Amoury contra sentença proferida nos embargos à execução, vinculados à execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A, visando à cobrança de cédula de crédito bancário. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a exigibilidade do título e a legitimidade do aval prestado pelo recorrente. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a concessão da justiça gratuita; (ii) a adequação da via executiva diante da alegada ausência de título executivo válido; (iii) a existência de cobrança excessiva e a consequente descaracterização da mora; (iv) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (v) a necessidade de apresentação de extratos bancários e produção de provas; e (vi) a alegação de superendividamento do apelante. III. Razões de decidir 3. Concedida a justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98 do CPC, afastando-se a preliminar de deserção suscitada pelo banco. 4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo nulidade na via eleita. 5. O aval prestado pelo recorrente legitima sua inclusão no polo passivo da execução, conforme artigos 897 e 899 do Código Civil e artigo 29 da Lei nº 10.931/2004. 6. Não demonstrada a existência de encargos abusivos, conforme exigido pelos artigos 330, § 2º, e 917, §§ 3º e 4º, do CPC, inviabilizando a alegação de excesso de execução e descaracterização da mora. 7. Ainda que se reconheça a vulnerabilidade do devedor, a relação de consumo não afasta a executividade do título nem impede sua cobrança por meio da execução. 8. A situação de superendividamento não constitui causa para a extinção da obrigação, tampouco obsta a exigibilidade do débito na via judicial. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: “ 1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004. 2. O avalista responde solidariamente pelo pagamento do título, conforme artigos 897 e 899 do Código Civil. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado com a indicação do valor correto e memória de cálculo, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 4. A vulnerabilidade do consumidor não impede a exigibilidade do título por meio da execução. 5. A alegação de superendividamento, por si só, não extingue a obrigação nem obsta sua cobrança judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 330, § 2º, 917, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; CC, arts. 897 e 899.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 233 do STJ; TJRS, AI nº 5040503-31.2024.8.21.7000; TJSP, AC nº 1001232-46.2024.8.26.0048.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00072715820138140028 25887873, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, a manutenção da penhora determinada pelo juízo de origem revela-se medida juridicamente adequada, proporcional e necessária à efetividade da tutela executiva.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, acompanhando o entendimento consolidado e os fundamentos da decisão monocrática,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória que determinou a penhora dos bens imóveis.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/06/2026